Tribunal: TJBA
Processo: 8075493-89.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo: AGRAVO INTERNO
n. 8075493-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: ERIVAN COQUEIRO SOUSA

Advogado(s): CLOVIS SANTOS SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NO MANDADO DE SEGURANÇA
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONCEDEU A SEGURANÇA. REMOÇÃO A PEDIDO POR MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE
CRIANÇA
. ATO VINCULADO. CONTRADIÇÃO EM LAUDO DA JUNTA MÉDICA OFICIAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO
EVIDENCIADO
.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática, proferida em mandado de segurança, que concedeu a ordem para determinar a remoção de servidor público estadual (professor) para o Município de Brumado, independentemente de vaga, sem redução de vencimentos, a fim de possibilitar o acompanhamento do tratamento de saúde de sua filha menor, diagnosticada com lúpus eritematoso sistêmico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a remoção de servidor público estadual, a pedido, por motivo de saúde de dependente menor, configura ato vinculado, assegurando direito subjetivo ao servidor, mesmo diante de parecer contrário da Junta Médica Oficial e da alegação de discricionariedade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remoção por motivo de saúde de dependente, quando preenchidos os requisitos legais, constitui ato vinculado, nos termos do art. 50, § 1º, da Lei Estadual nº 6.677/1994 e art. 29, § 1º, da Lei Estadual nº 8.261/2002, não se sujeitando ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

A presunção de legitimidade do laudo da Junta Médica Oficial é relativa (
juris tantum
) e pode ser afastada diante de prova robusta em sentido contrário ou de contradição interna nos seus fundamentos.

O laudo da Junta Médica reconhece expressamente a inexistência de tratamento adequado na localidade de lotação do servidor e a necessidade de tratamento contínuo em outra cidade, o que contradiz a conclusão pelo indeferimento da remoção.

A documentação médica apresentada comprova de forma consistente a enfermidade da criança, a necessidade de tratamento multidisciplinar contínuo e a imprescindibilidade do acompanhamento dos genitores.

O direito à saúde da criança e o princípio do melhor interesse do menor, previstos no art. 227 da Constituição Federal e no art. 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, impõem interpretação protetiva que assegure condições adequadas ao tratamento.

O controle jurisdicional do ato administrativo é legítimo quando há ilegalidade ou incongruência na motivação, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes.

A condição de estágio probatório do servidor não afasta o direito à remoção por motivo de saúde de dependente, inexistindo previsão legal restritiva.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a natureza vinculada da remoção por motivo de saúde de familiar, desde que comprovada a necessidade e o acompanhamento pelo servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

A remoção de servidor público por motivo de saúde de dependente, comprovados os requisitos legais, constitui ato vinculado e assegura direito subjetivo ao servidor.

A presunção de legitimidade do laudo administrativo é relativa e pode ser afastada por contradição interna ou por prova robusta em sentido contrário.

O princípio do melhor interesse da criança impõe interpretação ampliativa das normas administrativas para garantir o acesso ao tratamento de saúde adequado.

O Poder Judiciário pode invalidar ato administrativo quando verificada incongruência entre seus fundamentos e sua conclusão, sem violar a separação dos poderes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

8075493-89.2024.8.05.0000

interposto
nos autos d
o

Mandado de Segurança
n.

8075493-89.2024.8.05.0000
,
da Comarca de
Salvador
, em que figuram como
agravante,
ESTADO DA BAHIA

e como
agravad
o,
ERIVAN COQUEIRO SOUSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12